Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-02.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008528-02.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE REGINA BARELLA ZANCO - CPF: 035.756.761-78 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MARINES MARLI WITT BARELLA - CPF: 536.518.551-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008528-02.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridas:

Aline Regina Barella Zanco

Marines Marli Witt Barella

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:
CONDENAR
a requerida a pagar a cada uma das autoras a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da última citação (art. 405,CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.”

As Autoras adquiriram passagens aéreas da Reclamada com trecho de
Sinop-MT
a
Porto Alegre- RS,
com saída as 13:45 horas e chegada no destino final às
23h25 horas,
e ao chegarem em
Campinas/SP
, foram informadas, que não poderiam embarcar ao destino de
Porto Alegre/RS
pois não havia poltronas disponíveis, haja vista que o voo atingiu a capacidade máxima de pessoas, e aguardaram 16 horas para serem reacomodadas.

A Recorrente alega que não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de FORÇA MAIOR, o que não cria o dever de indenizar por dano moral. E que teve a necessidade de trocar de aeronave por outra com menor número de assentos. E que realocou as autoras em novo voo com o mesmo destino sem qualquer custo. Ao final requer o provimento do recurso julgado improcedente o pedido de dano moral ou minorar o valor da condenação.

Nas contrarrazões as Recorridas alegam que
e houve
overbooking
, que gerou atraso de aproximadamente 16 horas e requerem o improvimento do recurso.

Se a empresa aérea efetuou a troca de aeronave por outra com menor número de assentos, em tese, não há como reconhecer a ocorrência de força maior, pois esta deveria manter a aeronave com capacidade de efetuar o transporte dos passageiros até o destino.

No voo que as Recorridas foram reacomodadas chegou no destino final às 15:40 horas, tendo havido de aproximadamente 16 horas, fato que
configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelas passageiras.

O problema ocorreu na conexão, na cidade de Campinas/SP, que gera maior preocupação e angústia principalmente porque, como é público e notório, estava em plena pandemia do Covid-19.

Desta forma, restou demonstrado que a situação vivenciada pelas reclamantes foi em decorrência dois de
overbooking
no voo previamente contratado, ademais, a reclamada em sede de contestação e nas razões recursais apenas informa que providenciou a reacomodarão dos passageiros e forneceu assistência.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há como reconhecer a em inocorrência do dano moral às Reclamantes, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido o valor fixado, pois está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024